Tribunal: TJDFT
Processo: 0708854-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, em virtude da falta de interesse processual, extinguiu o processo, sem apreciação de mérito, com suporte no art. 485, VI, do CPC. 1.1. Em suas razões, a parte requer a cassação da sentença, aduzindo que o caso se trata de extinção por inércia do autor, e não por falta de interesse de agir, de modo que para a extinção do processo seria necessária a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento no feito, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

2. O art. 4o do Decreto 911/69 determina as normas procedimentais aplicáveis ao caso em questão e prevê que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. 2.1. Depois de frustrada a tentativa de busca e apreensão do bem, a autora foi intimada para indicar a localização do veículo e/ou requerer a conversão do feito em execução, no entanto, manteve-se inerte. 2.2. A inércia da autora em se manifestar no processo, mesmo intimada a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de interesse processual. 2.3. Assim, restando caracterizada a inércia, a solução apropriada é efetivamente a extinção do feito sem julgamento do mérito.

3. Precedentes desta Corte. 3.1. “[...] No entanto, mesmo devidamente intimada, a autora se manteve inerte. 4. A inércia da autora em optar por uma das faculdades legais, mesmo intimada a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de interesse processual.” (07105205920218070005, 2a Turma Cível, DJe: 23/03/2022).

4. Recurso improvido.